Tribunal: CARF
Processo: 10925.901601/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.901601/2010-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.935 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência nos termos do voto vencedor. Vencido o Conselheiro Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Claudio de Andrade
Camerano.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator
(documento assinado digitalmente)
Claudio de Andrade Camerano – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
[início do relatório e voto do Relator]
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 5a Turma da
DRJ/POA (Acórdão 10-61.776, e-fls. 40 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente.
Reproduzo abaixo o teor dos principais atos processuais até este momento.
Do Despacho Decisório (e-fl. 04)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.901601/2010-43
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901601/2010-43

Do Relatório da Decisão Recorrida (e-fls. 41 e ss.)
A interessada apresentou manifestação de inconformidade contra a não homologação de
compensação, cujo crédito seria originário de saldo negativo de Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário 2004.
A compensação não foi homologada porque não foram confirmadas as retenções na
fonte informadas pela contribuinte no PER/Dcomp, conforme detalhado no despacho
decisório:
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901601/2010-43

A contribuinte alega, em síntese, que os valores declarados de IRPJ estariam corretos,
que é detentora do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 informado no
PER/Dcomp e informa ter apresentado DIPJ retificadora para fazer constar as retenções
na ficha 53 - Demonstrativo do IRRF, que não teria sido devidamente preenchida na
DIPJ original. Juntou comprovantes de rendimentos.
O litígio deste processo corresponde à compensação formalizada no PER/Dcomp
40390.75055.290208.1.3.02-0379, cujo crédito equivale a R$ 1.151.228,48.
1.3 Do Recurso Voluntário (e-fls. 48 e ss.)
1.3.1 II - DOS FATOS E DA DECISÃO RECORRIDA
A Recorrente é sociedade por ações de capital fechado e, conforme se depreende do
artigo 3o do seu Estatuto Social, tem por objeto social, precipuamente, a construção,
operação e exploração, mediante a concessão de uso de bem público, da Usina
Hidrelétrica Campos Novos, bem como do respectivo Sistema de Transmissão
associado.
De forma mais objetiva, a Recorrente é concessionária de geração de energia elétrica,
responsável pela operação, manutenção e administração da Usina Hidrelétrica Campos
Novos.
A Usina está situada entre Campos Novos e Celso Ramos, distante 390 km de
Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina. O reservatório está no leito do Rio
Canoas e abrange os municípios de Abdon Batista, Anita Garibaldi, Campos Novos e
Celso Ramos.
O empreendimento demandou investimentos de cerca de R$ 1,5 bilhão de reais por
parte da Recorrente, um dos maiores investimentos aplicados integralmente no território
catarinense. A Usina Hidrelétrica conta com três turbinas de tipo Francis, tendo potência
instalada de 880 MW.
A construção da Usina teve início no primeiro semestre de 2001 e, devido a imprevistos
na conclusão do sistema de fechamento do túnel de desvio, o início das operações
somente ocorreu em 03 de fevereiro de 2007 (doc. 03).
Durante sua fase pré-operacional, isto é, no período anterior a 03 de fevereiro de 2007,a
Recorrente apurou Saldo Negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
relativo ao ano calendário 2004, exercício 2005, no valor de R$ 1.151.228,46 (um
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901601/2010-43

milhão, cento e cinquenta e um mil, duzentos e vinte e oitos reais e quarenta e seis
centavos), conforme informado em sua DIPJ 2005 (doc. 04).
Tratando-se de crédito tributário passível de compensação, a Recorrente apresentou o
PER/DCOMP n° 40390.75055.290208.1.3.02-0379, utilizando o mencionado crédito de
saldo negativo de IRPJ para liquidar débitos de IRPJ do ano calendário 2008.
Ato contínuo, em 19.05.2010, a Receita Federal do Brasil (RFB) proferiu o r. Despacho
Decisório de número de rastreamento 863098507, por meio do qual não reconheceu o
direito creditório pleiteado pela Recorrente e, por consequência, não homologou a
compensação pretendida, tendo a RFB consolidado o seguinte saldo devedor:

De acordo com o referido despacho decisório, o saldo negativo não teria sido
confirmado em razão da falta de comprovação das retenções na fonte informados no
PER/DCOMP, veja-se:

Diante do evidente equívoco do despacho decisório, a Recorrente, tempestivamente,
ofereceu Manifestação de Inconformidade esclarecendo que o saldo negativo de IRPJ
apurado e declarado está correto, razão pela qual o despacho decisório recorrido
decorreria, provavelmente, de mero equívoco no preenchimento da Ficha 53
(Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte) da DIPJ 2005 original (doc. 04
acima). Nessa mesma oportunidade, a Recorrente informou que providenciou a entrega
da DIPJ 2005 retificadora, para corrigir as informações constantes da mencionada ficha
(doc. 05).
Em sessão de 28 de março de 2018, a C. 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Porto Alegre julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, para não reconhecer o direito creditório no valor de R$ 1.151.228,46
(um milhão, cento e cinquenta e um mil, duzentos e vinte e oitos reais e quarenta e seis
centavos).
O acórdão n° 10-61.776 não foi objeto de ementa:
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901601/2010-43

As premissas que fundamentam o acórdão n° 10-61.776 podem ser assim sintetizadas:
(i) a possibilidade de dedução do IRRF no cálculo do IRPJ está condicionada à
inclusão da receita correspondente na base de cálculo do imposto, nos termos
do art. 231 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99);
(ii) na DIPJ retificadora não há informação de oferecimento das receitas
financeiras, que ocasionaram as retenções de imposto de renda, à tributação.
Todavia, V. Sas., o acórdão em questão se equivocada ao ignorar que a Recorrente se
encontrava em fase pré-operacional no ano calendário de 2004, razão pela qual as
receitas não foram oferecidas à tributação naquele período, o que, todavia, não impedia
a utilização das retenções de imposto de renda para formação do saldo negativo e,
consequentemente, utilização deste crédito para fins de compensação tributária.
Logo, não podendo se conformar com o indeferimento do seu direito creditório, a
Recorrente interpõe o presente Recurso Voluntário, esperando e confiando que este E.
CARF acolherá os sólidos fundamentos adiante expostos que conduzem à homologação
integral da compensação levada a efeito, conforme se passa a pormenorizadamente
evidenciar.
1.3.2 III – DO DIREITO: DO DIREITO CREDITÓRIO DA RECORRENTE
Como dito acima, a Recorrente estava em fase pré-operacional no ano calendário de
2004, tendo em vista que a construção da Usina Hidrelétrica de Campos Novos teve
início no primeiro semestre de 2001 e conclusão em 2007, com o efetivo início das
operações em 03 de fevereiro de 2007.
O artigo 179, inciso V, da Lei no 6.404/19762, vigente à época dos fatos, determinava
que as despesas pré-operacionais deveriam ser registradas na conta do Ativo Diferido,
para posterior amortização e lançamento ao resultado na determinação do lucro após o
início das operações.
Nas despesas pré-operacionais estão incluídas todas as despesas financeiras e
administrativas, inclusive as remunerações dos administradores, salários dos
empregados, tributos etc.
Especificamente no tocante às despesas e receitas financeiras apuradas no período pré-
operacional, a pessoa jurídica deveria apurar o saldo conjunto delas. Caso devedor, o
saldo deveria ser acrescido ao saldo da conta de gastos a amortizar do Ativo Diferido.
Se credor, ele deveria ser diminuído do total das despesas pré-operacionais incorridas
no próprio período-base.
Em obediência à legislação de regência, a Recorrente registrou o saldo das despesas e
receitas financeiras na conta do Ativo Diferido, para futura amortização na
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901601/2010-43

determinação do lucro quando iniciada a fase operacional (no caso, o funcionamento da
Usina).
O mencionado tratamento contábil aplicado à fase pré- operacional, por outro lado, não
impede a apuração do Saldo Negativo do IRPJ decorrente da retenção na fonte desse
tributo sobre as receitas financeiras absorvidas pelas despesas pré-operacionais.
E foi exatamente dessa forma que a Recorrente procedeu.
No ano calendário de 2004, a Recorrente apurou Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$
1.151.228,46 (um milhão, cento e cinquenta e um mil, duzentos e vinte e oitos reais e
quarenta e seis centavos) em decorrência da retenção na fonte desse tributo sobre as
receitas financeiras absorvidas pelas despesas pré-operacionais na conta do Ativo
Diferido, conforme atestam os comprovantes de retenção ora acostados aos autos
(doc. 06).
As receitas e despesas financeiras foram classificadas no Ativo Diferido pela
Recorrente, para serem levadas a resultado via amortização após o começo das
operações, como se pode observar nas Demonstrações Financeiras e os balancetes
de 31.12.2004 e 31.12.2007 (doc. 07).
Ignorando completamente a realidade pré-operacional da Recorrente, a C. 5a Turma da
Delegacia de Julgamento em Porto Alegre julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado sob o argumento de
que a possibilidade de dedução do IRRF no cálculo do IRPJ estaria condicionada à
inclusão da receita correspondente na base de cálculo do imposto. Se não, veja-se a
transcrição de parte do v. acórdão:
“A DIPJ registra um saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 de R$
1.151.228,46, composto, exclusivamente, por retenções na fonte.
A possibilidade de dedução do IRRF no cálculo do IRPJ está condicionada à
inclusão da receita correspondente na base de cálculo do imposto. É o que
prevê o art. 231 do RIR/99:
‘Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei
no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
[...]
III- do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;’
(...)
As retenções na fonte referem-se a receitas financeiras e a DIPJ retificadora
não registra oferecimento à tributação de nenhuma receita financeira.
(...)
Portanto, se a manifestante não ofereceu à tributação as receitas recebidas
pelas fontes pagadoras, não poderia esperar quer as retenções realizadas
compusessem o saldo negativo apontado no PER/Dcomp.” (não grifado no
original)
Inicialmente, é de rigor registrar que o quantum das retenções nunca foi questionado, de
modo que a sua existência configura fato incontroverso nestes autos.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901601/2010-43

Na realidade, a C. 5a Turma da Delegacia de Julgamento em Porto Alegre não
reconheceu o direito creditório, porque a Recorrente não ofereceu as receitas financeiras
percebidas à tributação, cujas retenções geraram o Saldo Negativo do IRPJ, o que
configuraria condição sine qua non para o aproveitamento deste saldo.
Quer parecer a Recorrente que a C. 5a Turma da Delegacia de Julgamento em Porto
Alegre não se atentou ao fato de que ela estava em fase pré-operacional no ano
calendário que originou o Saldo Negativo de IRPJ. Assim, adotada essa premissa
(fase pré-operacional), a necessidade de reforma do mencionado v. acórdão mostra-se
latente.
Mesmo que o referido v. acórdão tivesse considerado a situação pré- operacional da
Recorrente, o que não fica evidente em nenhuma passagem, ainda assim melhor sorte
não merece.
Como explicado linhas acima, as receitas financeiras percebidas durante o período pré-
operacional não devem ser oferecidas à tributação, devendo ser efetuado o contraste das
receitas e despesas financeiras e o registro do saldo na conta do Ativo Diferido, para
posterior amortização na determinação do lucro quando iniciada a operação.
Isso porque, na fase pré-operacional, a pessoa jurídica não apura resultado, o que afasta
qualquer possibilidade de tributação das receitas financeiras, sob pena de violação da
regra matriz do imposto de renda e o princípio constitucional da capacidade
contributiva.
As receitas financeiras obtidas na fase pré-operacional, portanto, devem ser
classificadas no Ativo Diferido como conta redutora das despesas pré- operacionais,
sendo levada a resultado por meio da amortização a partir do início das operações.
Esse é o entendimento disseminado na Solução de Divergência no 32, de 21 de Julho de
2008, in verbis:
“(...) As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real devem registrar no
ativo diferido o saldo líquido negativo entre receitas e despesas financeiras,
quando provenientes de recursos classificáveis no referido subgrupo. Sendo
positiva, tal diferença diminuirá o total das despesas pré-operacionais
registradas. O eventual excesso remanescente deverá compor o lucro líquido do
exercício. (Gedoc no 7925/2007)”
Assim, não restam dúvidas de que as receitas financeiras percebidas pela Recorrente
durante a fase pré-operacional não deveriam ser oferecidas à tributação do IRPJ no
próprio período base, na medida em que devem ser lançadas como deduções de
despesas financeiras escrituradas no Ativo Diferido para futura amortização na
determinação do lucro quando iniciada as operações.
O não oferecimento das receitas financeiras à tributação, por outro lado, não impede a
apuração do Saldo Negativo de IRPJ decorrente da retenção na fonte desse tributo sobre
aquelas receitas.
Essa é a mesma conclusão adotada pela Solução de Consulta no 73, de 11 de dezembro
de 2008, in verbis:
“Reforma da Solução de Consulta SRRF04/Disit no 84, de 2006. As pessoas
jurídicas tributadas com base no lucro real devem registrar, no ativo diferido, o
saldo líquido negativo entre receitas e despesas financeiras, quando
provenientes de recursos classificáveis no referido subgrupo. Sendo positiva,
tal diferença diminuirá o total das despesas pré-operacionais registradas. O
eventual excesso remanescente deverá compor o lucro líquido. Na existência de
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901601/2010-43

saldo negativo de IRPJ decorrente da retenção na fonte desse tributo sobre as
receitas financeiras absorvidas pelas despesas pré-operacionais, tal valor
poderá ser objeto de restituição ou compensação com outros tributos ou
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, na
forma da legislação pertinente.”(não grifado no original).
Como não poderia deixar de ser, este E. CARF já proferiu diversas decisões autorizando
o reconhecimento do Saldo Negativo de IRPJ nessa hipótese. Veja-se:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
FASE PRÉ-OPERACIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS. SALDO NEGATIVO
DE IRPJ DECORRENTE DAS RETENÇÕES NA FONTE.
No caso de empresa em fase de pré-operação, o saldo líquido das receitas e
despesas financeiras, quando derivadas de ativos utilizados ou mantidos para
emprego no empreendimento em andamento, deve ser registrado no ativo
diferido. Esse valor, se credor, deverá ser diminuído do total das despesas pré-
operacionais incorridas no período de apuração. Eventual excesso de saldo
credor deverá compor o lucro líquido do exercício em questão. Na existência de
saldo negativo de IRPJ decorrente da retenção na fonte desse tributo sobre as
receitas financeiras comprovadamente absorvidas pelas despesas pré-
operacionais, esse valor poderá ser objeto de restituição ou compensação com
outros tributos ou contribuições administrados pela RFB.”3 (não grifado no
original)
****
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2008
RESTITUIÇÃO – SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO DE RENDA.
RECEITAS FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL.
As receitas financeiras originárias de empreendimentos em fase pré-
operacional são classificadas no ativo diferido, sendo deduzidas das despesas
financeiras diferidas. Havendo saldo positivo, este é diminuído das demais
despesas pré-operacionais diferidas. Permanecendo saldo positivo, o valor é
oferecido à tributação. Na situação dos autos, sendo as despesas financeiras
maiores que as receitas financeiras, e tendo sido declaradas no ativo diferido,
na existência de saldo negativo de IRP3, apurado em decorrência do IRRF
incidente sobre aplicações financeiras, esse valor poderá ser objeto de
restituição ou compensação com outros tributos ou contribuições
administrados pela RFB.”4 (não grifado no original).
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002
Ementa:
COMPENSAÇÃO – SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO DE RENDA –
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901601/2010-43

RECEITAS FINANCEIRAS – FASE PRÉ-OPERACIONAL.
As despesas financeiras relativas a financiamentos obtidos para construção de
bens do ativo imobilizado devem ser ativadas no imobilizado, para serem
reconhecidas como despesa por depreciação desses bens. As receitas
financeiras, à guisa de reduzir ou limitar o impacto dos encargos financeiros,
são vinculadas ao imobilizado em construção e são registráveis como redutora
do imobilizado. Se não fossem classificáveis como redutora do imobilizado, as
receitas seriam classificáveis como redutora do ativo diferido, por serem
auferidas durante a fase pré-operacional. Tanto as despesas financeiras como
as receitas financeiras não são apropriáveis em conta de resultado nos anos-
calendário de 2001 e 2002, não havendo lucro real nesses períodos, de
construção de bens do imobilizado e de fase pré-operacional, de molde que o
IRRF sobre as receitas financeiras se convola em saldo negativo de IRP3 de
2001 e 2002.”
(não grifado no original)
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2001
Ementa: RESTITUIÇÃO – SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO DE RENDA
– RECEITAS FINANCEIRAS – FASE PRÉ-OPERACIONAL.
As receitas financeiras originárias de empreendimentos em fase de pré-
operacional são classificadas no ativo diferido, sendo deduzidas das despesas
financeiras diferidas. Havendo saldo positivo, este é diminuído das demais
despesas pré-operacionais diferidas. Permanecendo saldo positivo, o valor é
oferecido à tributação. Na situação dos autos, sendo as despesas financeiras
maiores que as receitas financeiras, e tendo sido declaradas no ativo diferido,
na existência de saldo negativo de IRPJ, apurado em decorrência do IRRF
incidente sobre aplicações financeiras, esse valor poderá ser objeto de
restituição ou compensação com outros tributos ou contribuições
administrados pela RFB.”6
(não grifado no original)
É de rigor, portanto, concluir que a Recorrente faz jus ao saldo negativo de IRPJ do ano
calendário 2004, no valor de R$ 1.151.228,46 (um milhão, cento e cinquenta e um mil,
duzentos e vinte e oitos reais e quarenta e seis centavos), em decorrência da retenção na
fonte desse tributo sobre as receitas financeiras absorvidas pelas despesas pré-
operacionais na conta do Ativo Diferido.
Assim, mostra-se necessário o conhecimento e o acolhimento do presente Recurso
Voluntário por este E. CARF, para, reformando o Despacho Decisório de número de
rastreamento 863098507, reconhecer integralmente o saldo negativo de IRPJ do ano
calendário 2004 e, por conseguinte, homologar as compensações declaradas no
PER/DCOMP no 40390.75055.290208.1.3.02-0379.
1.3.3 IV – DO PEDIDO
Diante do exposto, a Recorrente, respeitosamente, requer a V. Sas. o conhecimento e o
PROVIMENTO do presente Recurso Voluntário para, reformando o r. Despacho
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901601/2010-43

Decisório ora recorrido, reconhecer integralmente o direito creditório e, por
conseguinte, homologar a PER/DCOMP no 40390.75055.290208.1.3.02-0379.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
A defesa inicial apresentada a recorrente apenas alega que o crédito no valor de
R$ 1.151.228,46 está correto (ficha 12A), retificou a ficha 53 e anexou informes de rendimento.
Reproduz-se manifestação de inconformidade apresentada abaixo (e-fl. 03):

A DRJ apenas entendeu que não foi oferecida a receita à tributação, concluindo
que “se a manifestante não ofereceu à tributação as receitas recebidas pelas fontes pagadoras,
não poderia esperar que as retenções realizadas compusessem o saldo negativo apontado no
PER/Dcomp”.
2.1.1 Do Voto Condutor da Decisão Recorrida (e-fls. 41 e ss.)
O CTN ao prever a compensação como modalidade de extinção do crédito tributário o
fez com o seguinte teor:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901601/2010-43

É imprescindível para a compensação tributária que o crédito do contribuinte contra a
Fazenda se revista de certeza e liquidez.
A DIPJ registra um saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 de R$1.151.228,46,
composto, exclusivamente, por retenções na fonte.
A possibilidade de dedução do IRRF no cálculo do IRPJ está condicionada à inclusão
da receita correspondente na base de cálculo do imposto. É o que prevê o art. 231 do
RIR/99:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei
no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
[...]
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
O quadro abaixo, extraído da análise do crédito, parte integrante do despacho decisório,
demonstra individualmente os valores não confirmados das retenções na fonte em
virtude do não oferecimento à tributação das receitas correspondentes:

As retenções na fonte referem-se a receitas financeiras e a DIPJ retificadora não registra
oferecimento à tributação de nenhuma receita financeira.
Abaixo, excerto extraído da Ficha 06A - Demonstração do Resultado da DIPJ
retificadora, número 1397755:

Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901601/2010-43

Portanto, se a manifestante não ofereceu à tributação as receitas recebidas pelas fontes
pagadoras, não poderia esperar que as retenções realizadas compusessem o saldo
negativo apontado no PER/Dcomp.
Ausentes os pressupostos de liquidez e certeza.
Diante do exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Ana Maria Pacheco Becker
Relatora
A recorrente alega que no período sob exame estava em fase pré-operacional.
Informa que registrou em seu ativo diferido o saldo líquido negativo entre as receitas e despesas
financeiras.
Entendo que pode-se admitir o registro no ativo diferido do saldo líquido das
aplicações financeiras (despesas – receitas), e consequentemente utilizar o IRRF saldo credor a
ser utilizado em compensações dos tributos. No entanto, não encontrei documentos que
comprovem esse registro detalhadamente. Para comprovar o direito creditório, há
necessariamente que se registrar as receitas correspondentes em contas específica (de ativo
diferido, redutora das despesas financeiras), para se demonstrar quais receitas foram
consideradas de modo a justificar o respectivo IRRF incidente sobre e sobre elas.
Há nos autos os apenas os comprovantes de retenção.
Para provar que estava na fase pré-operacional, a recorrente apresentou diversos
documentos. Há o Parecer dos Auditores Independentes em relação ao período do crédito
pleiteado (cf. e-fls. 242 e ss.).
As Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de
dezembro de 2004 e de 2003 (cf. e-fl. 247) informa:
Atualmente a companhia está em fase pré-operacional e, por essa razão, não existe
demonstração do resultado, já que todas as despesas e custos estão sendo incorporados
ao custo da obra ou diferidos.
No entanto, não encontramos os registros contábeis que demonstrem de forma
clara e objetiva o lançamento das referidas receitas no ativo diferido.
Entendemos a possibilidade de se reconhecer o crédito, mas é preciso ter a certeza
e liquidez do valor que está sendo pleiteado.
Frise-se ser ônus da Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas
alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
Em suma, para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um
cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é absolutamente essencial verificar a
precisão dos dados informados em todos os livros de escrituração obrigatórios por legislação
fiscal específica bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-000.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901601/2010-43

Com efeito, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis
e idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. A obrigatoriedade de apresentação das
provas pela Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Importante ressaltar que, mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência
do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de
inconformidade, em homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado,
desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou documentos
suficientes.
Assim sendo, por ausência de comprovação hábil e idônea, entendo que não está
comprovado o saldo negativo objeto de compensação por parte da Recorrente.
Conclusão
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator
[Término do relatório e voto do Relator]
Voto Vencedor
Conselheiro Claudio de Andrade Camerano – Redator Designado.
O voto do Relator foi muito bem conduzido, refletindo o adequado conhecimento
da matéria, tendo, entretanto, por uma questão probatória, decidido por não conhecer do direito
creditório da Recorrente a título de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004.
Esta Turma Ordinária, por maioria de seus membros, resolveu converter o
julgamento do processo em diligências, por entender que há fortes indícios da existência do
alegado direito creditório.
De se mostrar.
Como justificativa ao indeferimento do PER/DCOMP, percebe-se que a unidade
de origem não considerou os valores retidos, de imposto de renda na fonte sobre aplicações
financeiras, apontando como justificativa por causa da “Receita correspondente não oferecida à
tributação.”
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Interessada apresentou uma DIPJ
retificadora, pois verificou que não havia preenchido corretamente a ficha 23 – Demonstrativo
do Imposto de renda Retido na Fonte, tendo apresentado os informes de rendimentos enviados
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1401-000.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901601/2010-43

pelas instituições financeiras, entendendo, de certo, que tais procedimentos seriam suficientes à
comprovação do referido crédito sinalizado no PERDCOMP.
A decisão recorrida verificou que “...a DIPJ retificadora não registra
oferecimento à tributação de nenhuma receita financeira”, tendo concluído pela improcedência
da Manifestação de Inconformidade:
Portanto, se a manifestante não ofereceu à tributação as receitas recebidas pelas fontes
pagadoras, não poderia esperar que as retenções realizadas compusessem o saldo
negativo apontado no PER/Dcomp.
Somente em seu Recurso Voluntário dirigido a este Colegiado, é que se revela a
notícia de que a Recorrente, no ano calendário de 2004, estaria em fase pré-operacional, tendo
iniciado efetivamente suas operações apenas em 03 de fevereiro de 2007, daí que suas receitas
financeiras auferidas em 2004 não foram oferecidas à tributação no ano de 2004, em função de
que foram apuradas em período pré-operacional, devendo as mesmas serem contabilizadas junto
das despesas em conta de ativo diferido, em obediência à legislação de regência.
E, uma vez que as receitas financeiras, pertinentes às retenções de imposto de
renda, foram absorvidas pelas despesas pré-operacionais, tais impostos retidos comporiam o
saldo negativo de IRPJ do ano de 2004.
O Relator, adequadamente, reconhece tal possibilidade em seu voto:
Entendo que pode-se admitir o registro no ativo diferido do saldo líquido das aplicações
financeiras (despesas – receitas), e consequentemente utilizar o IRRF saldo credor a ser
utilizado em compensações dos tributos. No entanto, não encontrei documentos que
comprovem esse registro detalhadamente. Para comprovar o direito creditório, há
necessariamente que se registrar as receitas correspondentes em contas específica (de
ativo diferido, redutora das despesas financeiras), para se demonstrar quais receitas
foram consideradas de modo a justificar o respectivo IRRF incidente sobre e sobre elas.
Há nos autos os apenas os comprovantes de retenção.
Para provar que estava na fase pré-operacional, a recorrente apresentou diversos
documentos. Há o Parecer dos Auditores Independentes em relação ao período do
crédito pleiteado (cf. e-fls. 242 e ss.).
As Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de
dezembro de 2004 e de 2003 (cf. e-fl. 247) informa:
Atualmente a companhia está em fase pré-operacional e, por essa razão, não existe
demonstração do resultado, já que todas as despesas e custos estão sendo incorporados
ao custo da obra ou diferidos.
No entanto, não encontramos os registros contábeis que demonstrem de forma clara e
objetiva o lançamento das referidas receitas no ativo diferido.
Entendemos a possibilidade de se reconhecer o crédito, mas é preciso ter a certeza e
liquidez do valor que está sendo pleiteado.
Frise-se ser ônus da Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas
alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1401-000.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901601/2010-43

Assim, propõe-se a seguinte diligência para a unidade de origem, no sentido de
que:
- se verifique o registro contábil das receitas financeiras pertinentes às retenções já
confirmadas nos autos, em conta específica de ativo diferido, e se foram totalmente absorvidas
pelas despesas pré-operacionais, também registradas nesta conta, de modo a justificar o crédito
sinalizado no PER/DCOMP e,
- caso positivo, informar se o Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2004,
então assim apurado, se encontra disponível para a compensação pleiteada no PER/DCOMP.
Após, intimar a Interessada, concedendo-lhe prazo razoável para, em querendo,
apresentar seus aditamentos.
É o voto.
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 326
DF CARF MF
Original